Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700189-47.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. C. R. P. REPRESENTANTE: RENATA RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os artigos 205 e 208, IV, ambos da Constituição Federal, e os artigos 4o, 53, V, e 54, IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem a criança o direito à educação, sendo dever concorrente do Estado e da família promover e incentivar a educação, competindo ao ente público garantir a educação infantil como primeira etapa desse processo. 2.Noutro giro, no art. 5o, caput, a Constituição Federal preconiza o direito à igualdade perante a lei e nesse balanço entre normas de mesma grandeza, é de se ver que a igualdade é regra basilar para o resguardo das demais garantias constitucionais. 3.Dessa forma, o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. 4.O acolhimento do pedido do autor/apelante, de fato, constitui lesão ao princípio da isonomia. 5.Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo seja assegurado à criança uma vaga na educação creche próxima a sua residência, sem que para isso haja violação ao princípio da isonomia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, afirma ofensa ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o seu direito de educação, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque a turma julgadora concluiu que “Portanto, garantir ao menor a imediata matrícula importa em grave ofensa ao princípio da isonomia em relação às demais crianças que aguardam a mesma oportunidade e interfere diretamente na forma de organização do ente público na implantação do direito à educação básica de forma universalizada” (ID 1286810). Assim, constata-se que o acórdão impugnado decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “A controvérsia foi dirimida com suporte em fundamento constitucional. Dessa forma, o tema não pode ser analisado em recurso especial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1185306/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/12/2018). No mesmo sentido o REsp 1771912, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 8/2/2019. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023